Tribunal: TJSP
Processo: 1087333-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DANOS MORAIS
– Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais - Ausência de prova de inscrição de negativação – Dívida inscrita em plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" – Ausência de publicidade – Danos morais – Não ocorrência:

– Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente consta da plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome", e, à

Ementa:
DANOS MORAIS
– Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais - Ausência de prova de inscrição de negativação – Dívida inscrita em plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" – Ausência de publicidade – Danos morais – Não ocorrência:

– Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente consta da plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome", e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.

RECURSO NÃO PROVIDO.